Tribunal: STF
Processo: RE 1585750
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo regimental em recurso extraordinário. Cumprimento de sentença. Acordo homologado em juízo. Contrato de parceria agrícola. Inadimplemento. Súmulas 279 e 454 do STF. Tema 339 da repercussão geral. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame 

    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário em razão da incidência, no caso, do Tema 339 da repercussão geral e dos óbices contidos nas Súmulas 279 e 454 do STF.

    II. Questão em discussão 

    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do apelo extremo. 

    III. Razão de decidir

    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos. 

    4. O artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, não determinando o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (Tema 339 da repercussão geral). 

    5. No caso, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de cláusulas de contrato de parceria agrícola, o que é inadmissível na via extraordinária. 

    6. Inviável, portanto, o processamento do recurso, diante dos óbices das Súmulas 454 e 279 do STF.

    IV. Dispositivo 

    7. Agravo regimental não provido.